Tribunal: TJPA
Processo: 0810393-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810393-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR

AGRAVADO: V M GOMES RESTAURACOES LTDA

PROCURADOR: VALDILENE MENDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DO CONTRATO. ESBULHO CONFIGURADO. PROTEÇÃO DA POSSE INDIRETA. CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

2.

A posse anterior, ainda que indireta, restou demonstrada porque é incontroverso que o Agravantes são proprietários do bem e que cederam para o Agravado por meio de comodato.

3.

O esbulho também está provado porque como o contrato era por prazo determinado e tendo alcançado o termo final, a posse do comodatário se transformou em precária e injusta, tornando dispensável o envio da notificação.

4.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTOR PINTO BASTOS JUNIOR E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0840577-24.2022.8.14.0301), ajuizada em face de V. M. GOMES RESTAURAÇOES LTDA.-ME.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Assim, diante do exposto, não há como se concluir, de forma induvidosa, que está presente o “fumus bonis juris”, sendo necessária uma cognição mais aprofundada para os devidos esclarecimentos quanto à situação em litígio, merecedora de prudência por parte deste juízo.

Logo, à míngua do fumus boni iuris, deixo de analisar o periculum in mora.

Diante do teor dos autos, no que concerne à realização de audiência de justificação prevista no art. 562, CPC, verifico ser absolutamente dispensável, pois restou claro, quando da análise da inicial, que o caso não preenche os requisitos mínimos exigidos em lei para a concessão da medida.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos no art. 561, 562 e do art. 300, todos do CPC/15, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais, alegou que posse dos ora Agravantes estava inequivocamente demonstrada, bem como o esbulho praticado pelo Agravado. Diz que sua posse decorre do fato de serem proprietários do bem e, justamente por isso, puderam firmar contrato de comodato. Diz que o Recorrido descumpriu as obrigações assumidas na avença, o que impõe a rescisão do comodato e devolução do imóvel, sendo injusto ele continuar no bem. Argumenta ter demostrado o esbulho porque, mesmo após a notificação, o comodatário ainda permanece no imóvel.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de reintegração do bem.

Inicialmente, em decisão ID 10734872, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração e, após o devido contraditório, refluí meu posicionamento e acabei concedendo a tutela antecipada recursal, determinando a reintegração do bem, autorizando, inclusive, o uso de força policial (ID 14869095).

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no ID 14991482.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

A irresignação dos Agravantes gira em torno da demonstração dos requisitos legais para concessão da liminar, posto que demonstrada a posse anterior e o esbulho.

Com razão.

Na origem, os ora Recorrentes pretendem a reintegração do imóvel situado na Trav. Quintino Bocaiúva, nº. 1262, Belém/PA. Alegam que, em 13/08/2019, firmaram com o Recorrido contrato de comodato com prazo determinado de 36 meses.

Sabe-se que para concessão da liminar de reintegração de posse, deve-se comprovar a posse anterior e o esbulho.

É o que dispõe o art. 560 e 561, ambos do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse anterior, ainda que indireta, está demonstrada porque é incontroverso nos autos que o Agravantes são proprietários do imóvel em questão e que cederam para o Agravado por meio de comodato.

O esbulho também está provado porque como o contrato era por prazo determinado e tendo alcançado o termo final, a posse do comodatário se transformou em precária e injusta, tornando dispensável o envio da notificação.

Assim, com o término do prazo previsto no comodato, caberia ao Agravado devolver o bem e como não o fez voluntariamente, de rigor o deferimento da liminar de reintegração.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e LHE DOU PROVIMENTO para revogar a decisão agravada e, nos termos dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, conceder a liminar de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2024